Tribunal: TJMT
Processo: 1035040-80.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035040-80.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), A.R. CONSTRUCOES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 35.177.696/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO VALOR OBTIDO COM A VENDA DO BEM. DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária ajuizada em face de A.R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade do bem e tornar definitiva a apreensão, determinando, contudo, que o credor promovesse a prestação de contas do valor obtido com a alienação do veículo e restituísse eventual saldo remanescente ao devedor. O apelante pretende afastar a obrigação de prestar contas nos próprios autos, sustentando a necessidade de ação autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível determinar, no bojo da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, a prestação de contas pelo credor fiduciário acerca do valor obtido com a venda do bem e a
restituição de eventual saldo remanescente, ou se tal providência exige o ajuizamento de ação autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 estabelece expressamente que, após a venda do bem, o credor deve aplicar o preço no pagamento de seu crédito e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

4.
A obrigação de prestar contas decorre diretamente da lei e constitui consequência lógica da consolidação da propriedade e da posterior alienação do bem pelo credor fiduciário.

5.
A determinação de prestação de contas nos próprios autos da ação de busca e apreensão prestigia os princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional, ao evitar o ajuizamento de demanda autônoma para solução de questão acessória ao pedido principal.

6.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de admitir a prestação de contas no bojo da própria ação de busca e apreensão, sendo desnecessária a propositura de ação autônoma para essa finalidade.

7.
Não há ilegalidade ou excesso na sentença que impõe ao credor fiduciário o dever de prestar contas no mesmo processo em que se consolidou a propriedade do bem, porquanto tal providência decorre de comando legal expresso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

9.
A prestação de contas pelo credor fiduciário quanto ao valor obtido com a venda do bem decorre expressamente do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

10.
É possível determinar a prestação de contas e a restituição de eventual saldo remanescente nos próprios autos da ação de busca e apreensão, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1001288-52.2017.8.11.0045, Rel. Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 30.01.2024, pub. 06.02.2024; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1021743-37.2021.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 13.04.2022, pub. 16.04.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO.SR.DES.MARCOSREGENOLDFERNANDES[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
e Alienação Fiduciária

ajuizada em desfavor de
A.R. CONSTRUCOES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA,

representado pela

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
julgou procedente os pedidos da inicial
para tornar efetiva a apreensão do bem, oficiar ao Detran para baixa de restrição judicial do veículo,
bem como
condenar
a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa,

determinando, contudo,
a
prestação de contas d
o valor alienado do bem
, além d
a restituição de eventual saldo que o credor tenha direito.

Em suas razões, o apelante sustenta que
a r. sentença deve ser parcialmente reformada,
devido a determinação
que
este
promovesse a prestação de contas ao apelado, informando o valor obtido com a alienação do veículo e restituindo eventual saldo remanescente, obrigação que, segundo afirma, não deveria ser imposta no bojo da presente demanda.

Aduz que a apelada
não poderia exigir a prestação de contas nos próprios autos da ação de busca e apreensão, uma vez que, embora reconhecido o dever material previsto no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, tal providência deve ser pleiteada por meio da via processual adequada, mediante o ajuizamento de ação autônoma de prestação de contas [ID: 347370466].

À luz dos argumentos apresentados, requer a reforma da sentença para julgar
improcedente o pedido relativo à prestação de contas do valor obtido da alienação do bem e a restituição de eventual saldo remanescente do credor.

Em sede de contrarrazões, o apelado
requer
eu

o
desprovimento do recurso
, com a
majoração
de honorários em favor da instituição

[ID:
347370471
].

O recurso é tempestivo e está devidamente preparado [ID:
348657377
].

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ajuizou
Ação de Busca e Apreensão e Alienação Fiduciária
em face de
A.R. CONSTRU
ÇÕ
ES E LOCA
ÇÃ
O DE VE
Í
CULOS LTDA
com objetivo de apreensão e alienação do automóvel Gol 1.0
, 12V, placa
RRJ3D82
,

em razão do contrato de financiamento
n. 47669151
, garantido por alienação fiduciária.

Narra a inicial que as partes firmaram contrato de cédula de crédito bancário para aquisição de bem imóvel em 09/05/2022, realizando a concessão de crédito no valor total de R$ 81.040,80 (oitenta e um mil e quarenta reais e oitenta centavos),
a ser quitado em
48 parcelas fixas mensais [ID: 347369398].

O Banco sustentou
que
a partir de 09/06/2024
,
o requerido deixou de cumprir com suas obrigações
, permanecendo inadimplente a
o pagamento das parcelas acordadas, sendo notificado
extrajudicialmente

[ID: 347369396].

O D. Juízo
a quo
decretou a revelia do requerido e nomeou a Defensoria Pública como curadora especial [ID: 347370443]
, a qual, e
m sede de contestação, pleite
ou
a improcedência dos pedidos
por negativa geral
[ID: 347370444].

Após a devida instrução processual
, o Juízo
a quo
prolatou sentença
julgando procedente a Ação de Busca e Apreensão,
nos seguintes termos:

“[...
]

As partes firmaram o Contrato de financiamento ofertando a requerida em alienação fiduciária o veículo especificado na inicial. Compulsando os autos o Contrato
firmado pelas partes, verifica que não existe nenhum dispositivo de difícil entendimento, as regras ali constantes são claras, não trazendo dúvidas com relação ao seu conteúdo.

Denota-se, que a requerida não pagou desde a parcela vencida, caracterizando sua total inadimplência.

Não há como desconsiderar a mora da devedora, pois o principal não está pago como contratado e as parcelas continuam inalteradas por não violar disposição legal.

A alienação fiduciária, no campo do direito material, estabelece que a alienação fiduciária constitui uma garantia real “sui generis” vez que não exerce sobre coisa alheia, mas sobre coisa própria. O financiado, ou devedor fiduciante, dá em alienação fiduciária um determinado bem, ficando o devedor com a posse direta, na qualidade de depositário do bem.

No momento que o devedor fiduciante não liquida o débito, cabe ao credor fiduciário, acioná-lo, para recebimento do bem, considerando que passa a ser o proprietário
do mesmo
.

Devida é aplicação do vencimento antecipado do contrato, em caso de inadimplência e não estamos aqui falando em pagamento antecipado da dívida, quando é conferida a aplicação de descontos. No caso trata de penalidade por ficar em mora com o pagamento das parcelas contratadas.

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Código de Processo Civil
c.c
. Decreto Lei n. 911/69, declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar
torno definitiva, facultando-lhe a venda,
devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado.

Oficie-se ao Detran para baixa de restrição judicial do bem, comunicando que o autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar, bem como liberar a restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10
%(
dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações e retificações de estilo, intimando a parte requerida, por edital, para pagamento da condenação em quinze dias, sob pena de multa de dez por cento e penhora.
”
[ID: 347370458] (grifo nosso).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, pretendendo a reforma
parcial
da sentença
no ponto em que determinou a prestação de contas da alienação do veículo.

Pois bem.

A controvérsia recursal
se restringe
à análise acerca da possibilidade de se impor, no bojo da ação de busca e apreensão, a obrigação de prestação de contas ao
credor

fiduciário quanto ao valor obtido com a alienação do bem apreendido, ou se tal providência deve ser postulada pelo devedor mediante o ajuizamento de ação autônoma própria.

O
Decreto
-
Lei n° 911/69, em seu art. 2°, dispõe que:

“
Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação
prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.
”

Considerando a literalidade da lei e a
jurisprudência deste Egrégio Tribunal
,
o pleito do apelante para se eximir da obrigação de prestar conta
s

acerca d
a alienação do bem e
d
a restituição do saldo remanescente ao
devedor

não merece
acolhida.

Isso porque,
é firme
o entendimento deste Sodalício
no sentido de que, nas ações de busca e apreensão, uma vez realizada a venda do bem objeto da alienação fiduciária, é plenamente possível que a prestação de contas seja determinada e apreciada no próprio processo, sendo desnecessária a propositura de demanda autônoma para tal finalidade.

Tal entendimento
valoriza
os princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional, evitando
ajuizamento de nova
demanda e assegurando solução integral da controvérsia no mesmo feito em que se consolidou a propriedade do bem.

Nesse contexto, não há que se falar em ilegalidade ou excesso na determinação judicial que impôs ao credor fiduciário o dever de prestar contas no bojo da ação de busca e apreensão, porquanto tal obrigação decorre expressamente do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 e constitui consequência da consolidação da propriedade e da posterior alienação do bem, não sendo exigível do devedor o ajuizamento de ação autônoma para esse fim.

Nesse sentido
:

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ORDEM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EVENTUAL SALDO
REMANESCENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO
ART .
2º DO DECRETO -LEI Nº 911/69 – DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO
autonoma
– RÉU REVEL – CURADOR ESPECIAL – LEGITIMIDADE para promover a defesa do devedor fiduciário em sentido amplo – ADMISSIBILIDADE do pleito de prestação de contas pela instituição financeira – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nas ações de busca e apreensão, caso haja a venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que
a prestação de contas seja
formulado
nos próprios autos
, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de constas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei (art. 2º do decreto-lei nº 911/69), face aos princípios da celeridade e economia processual, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma para essa finalidade. O curador especial tem legitimidade para pleitear a prestação de constas em favor do réu revel citado por edital (
art
.
9º, II, do CPC/1973), poder que se encontra inserido no amplo conceito de defesa. A regra do atual art. 72, inc. II do CPC, não impõe nenhuma limitação legal a sua amplitude, sendo claro que a atuação do curador especial deve possuir amplo alcance no âmbito do processo em que for nomeado e em demandas incidentais a esse, estritamente vinculadas à discussão travada no feito principal.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10012885220178110045, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/01/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2024)
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS –
POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO LEI Nº 911/69 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nas ações de busca e apreensão e caso haja a venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que o pedido de prestação de contas seja formulado na própria ação de busca e apreensão, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual.”
(TJ-MT 10217433720218110000 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2022)
.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, mantendo-se a r. sentença
incólume
.

Em
que pese desprovido
o
apelo, não há que se falar em honorários recursais, uma vez que, a teor da jurisprudência do STJ,
“o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária.”
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
1625812/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 2ª Seção, j. 30/06/2020,
DJe
04/08/2020).

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026